Tribunal: TJMT
Processo: 1014714-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014714-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 038.203.041-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE ESTIPULOU O PATAMAR DE 40% OU 2/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO MODO PRISIONAL MAIS BRANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI N.o 7.210/84 (L.E.P.) – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, MAS CUJA REINCIDÊNCIA SE DÁ POR FORÇA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA DERIVADA DA PRÁTICA DE DELITO COMUM – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO
FAVOR REI –
EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO –
MENS LEGIS
QUE NÃO JUSTIFICA A INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DA LEI PENAL, EM PREJUÍZO DO EXECUTADO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei n.o 13.964/2019 tem por escopo declarado a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, contudo, a vinculação do hermeneuta à
mens legis
e a intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado, de modo que, diante da omissão legislativa no que refere ao requisito objetivo para a progressão de regime do reincidente genérico, impõe-se a exegese restritiva e taxativa da norma criminal, nos estritos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos reeducandos que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal, sob pena de ofensa aos princípios que regem a hermenêutica no Direito Penal.

Ante a revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 7116-05.2018.8.11.0015 – código 326128, que
estabeleceu a fração de 2/5 (40%) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
,

em relação à condenação proferida em desfavor do ora agravado
CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS
na ação penal n.o 7148-10.2018.8.11.0015 – código 326171, na qual este foi sancionado pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 50175486, o agravante sustenta ser
desnecessária a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado
para que o
requisito temporal da progressão de regime
se estabeleça no patamar de
60% (sessenta por cento)
ou de
3/5 (três quintos) de pena cumprida
, bastando para tanto a mera existência de condenação definitiva pretérita, ainda que por delito comum, como ocorre
in casu
, mesmo porque o índice

de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), estipulado pelo juízo
a quo
no decisório combatido,

seria reservado aos condenados
puramente

primários
, dentre os quais
não
se insere o ora recorrido
.

Em abono a estes argumentos, o
recorrente
invoca o princípio da proporcionalidade e conjura o espírito

da Lei n.o 13.964/2019, tudo a fim de vindicar a
fixação do percentual de
60%
como a condição objetiva para a transferência do agravado ao modo prisional mais brando
, no que tange à condenação pelo delito de
tráfico de drogas
, com fulcro no art. 112, inc. VII, da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.).

Em contrarrazões vistas no ID 50175488, a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 50175493.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 54999954, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 50175489 - Pág. 2), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte dos autos, notadamente do
atestado de pena
coligido no ID 50175495 - Pág. 53/54, que o agravado
CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS

responde ao processo executivo n.o 0007116-05.2018.8.11.0015, no bojo do qual cumpre
reprimenda privativa de liberdade
unificada em
15 (quinze) anos de reclusão
, decorrente
das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 831-16.2015.811.0107 – código 55899 (Comarca de Nova Ubiratã/MT), na qual foi sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do Código Penal
, cometido em
29/08/2015
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
03/02/2016

e para a defesa em
23/02/2016
;

ii)

Ação Penal n.o 16103-40.2016.811.0002 – código 459243 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi sancionado com
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, §4.o, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, cometido em
15/07/2016
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
03/04/2017

e

para a defesa em
17/04/2017
;

iii)

Ação Penal n.o 7148-10.2018.811.0015 – código 326171 (Comarca de Sinop/MT), na qual foi sancionado com
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, cometido em
13/04/2018
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
30/11/2018

e para a defesa em
23/08/2019
(
ex vi
da apelação criminal n.o 0007148-10.2018.8.11.0015 – PJe).

Neste contexto, o reeducando noticiou nos autos originários se tratar de
reincidente simples ou genérico
, isto é, condenado por delito hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência se dá em virtude de condenações anteriores derivadas da prática de crimes comuns, e pediu ao d. Juízo da Execução para que fosse beneficiado com a
superveniência de lei penal favorável
, haja vista as alterações ocasionadas a partir do advento da
Lei n.o 13.964/2019
,
aplicando-se à condenação pelo crime de
tráfico de drogas
oriunda da ação penal n.o 7148-10.2018.811.0015 (código 326171) o
índice de
40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)

de

pena cumprida
como o requisito objetivo da progressão de regime prisional, com fulcro no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, conforme se infere da petição acostada no ID 50175495 - Pág. 30/33.

O MM. Magistrado
a quo

deferiu

o pleito em questão, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“1 - Os autos vieram-me conclusos para análise (...) do pedido de retificação dos cálculos formulado pela Defensoria Pública, a fim de constar a fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime referente à condenação oriunda nos autos da ação penal n. 7148-10.2018.8.11.0015, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais. (...). 8 - De proêmio,
após análise detida dos autos,
deverei acolher o posicionamento da Defesa
, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e
partindo da premissa que a fração de 3/5 (ou 60%), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é somente aplicável ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados como textualmente dispõe o dispositivo legal
, logo,

a fração de 2/5 (ou 40%) prevista no inciso V do mesmo artigo e diploma legal, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso ‘sub oculis’
.
9 - Nesse diapasão,
embora o reeducando seja reincidente,
não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado
em relação aos autos da ação penal n. 7148-10.2018.8.11.0015, razão pela qual, defiro o requerido no petitório de mov. 31.1,
devendo ao cartório aplicar à fração de 2/5 (ou 40%) na condenação supramencionada
. (...)”.
(ID 50175495 - Pág. 49/51) – Destaquei.

Diante disso, o agravante exsurge inconformado e sustenta, consoante relatado, a
impossibilidade de aplicação do patamar de 2/5 (dois quintos) ou de 40% (quarenta por cento)
de pena cumprida como o
requisito temporal
para a transferência do agravado ao regime prisional mais brando, uma vez que tal
quantum
seria reservado ao condenado por crime hediondo ou equiparado, se for
puramente
primário
, nos exatos termos do
art. 112, inc. V, da Lei n.o 7.210/1984
(L.E.P.).

Deste modo, prossegue arrazoando o recorrente, seria irrelevante se a condenação anterior do recorrido é específica em crime hediondo ou deriva da prática de mero delito comum, impondo-se, em ambos os casos, a incidência do fracionário de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
como a condição objetiva da progressão regimental, tal qual já previa o
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 8.072/1990
, sob pena de se conferir tratamento igualitário aos reeducandos primários e aos reincidentes genéricos e, por conseguinte,
ferir de morte o

princípio da proporcionalidade
, e também porque a redação do art. 112, inc. VII, da L.E.P.
sequer consigna explicitamente o termo “reincidente específico”
, portanto, não excluiria do alcance da norma os reincidentes genéricos.

Como se sabe, o
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 8.072/1990
, com redação dada pela Lei n.o 11.464/2007, estipulava as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação pelos chamados “crimes hediondos” e,
sem discriminar entre a reincidência genérica e específica
, previa que
“a progressão de regime
, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente
”
. – Sublinhei.

Ocorre, todavia, que o referido comando legal sofreu alterações significativas com o advento da
Lei n.o 13.964/2019
, cujo
art. 19
revogou expressamente
o art. 2.o, §2.o, da Lei dos Crimes Hediondos
, sendo de se apontar que a
revogação expressa do termo anterior por lei posterior
mitiga, em certa medida,
o argumento de que o requisito temporal para a progressão de regime do reincidente genérico teria permanecido inalterado ante a mudança legislativa.

Ademais, o
art. 4.o

da

Lei n.o 13.964/2019
deu nova redação ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), o qual, a partir de
23/01/2020
, passou a vigorar com a seguinte redação,
in verbis
:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional
;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. –
Grifei
.

Como se vê, a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
não só alterou a forma de computar o período de pena cumprida condicionante da progressão de regime, adotando critérios percentuais em detrimento dos antigos critérios fracionários, mas também, dentre outras providências,
passou restringir a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) – equivalentes a 3/5 (três quintos) – ao
apenado
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Assim sendo, conquanto o dispositivo não consigne explicitamente a expressão “reincidente específico” em crimes hediondos ou equiparados, tanto a interpretação literal quanto a exegese gramatical da dicção legal levam a concluir que a incidência do
índice mais gravoso para a progressão, doravante, condiciona-se à existência de

reincidência qualificada ou específica
em delitos desta natureza, mesmo porque, não se descuida de
outros exemplos na Lei Penal em que o legislador remete-se à reincidência específica
(desta vez em crimes dolosos),
sem, contudo, utilizar-se do termo “reincidente específico”
(
ex vi
do art. 44, inc. II, ou art. 77, inc. I, ambos do CP).

Sobre o tema, discorrem Pedro Tenório Soares Vieira Tavares e Estácio Luiz Gama Lima Netto:

“
Antes do PAC
,
o tratamento mais gravoso
ao condenado reincidente que cometeu crime hediondo ou equiparado
não exigia a reincidência específica
.
Percebam que a nova legislação exige, para o tratamento mais gravoso, a reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado
(com ou sem resultado morte, a depender do caso, incisos VII e VIII),
isto é, é preciso que a reincidência seja específica
”.
(TAVARES, Pedro Tenório Soares Vieira; NETTO LIMA, Estácio Luiz Gama. Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e -book, 2020. p.175.) – Destaquei.

Significa dizer que as alterações promovidas no art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.) consubstanciam
novatio legis in mellius

ou
superveniência de lei penal material mais benéfica
, notadamente no que refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum, a ensejar a
ação retraída da lei posterior favorável (retroação da
lex mitior
) no que lhes refere
, com fulcro comando axiomático insculpido no
art. 5.o, inc. XL, da Constituição Federal
e no
art. 2.o, § único, do Código Penal
.

Isto porque, o lapso temporal de pena a ser cumprida para fins de progressão regimental, com relação aos reincidentes simples ou genéricos,
não foi expressamente previsto pelo legislador no novel diploma legal
, de maneira que outra saída não há se não a
integração da lacuna legislativa com base

no princípio do
favor rei
e a subsequente
aplicação a eles dos índices de 40% (quarenta por cento) ou de 50% (cinquenta por cento)
,

a depender da ocorrência ou não do resultado morte, pois, embora tais percentuais estejam expressamente previstos para os
condenados primários
(
ex vi
do art. 112, incisos V e VI, alínea
a
, da L.E.P.),
na falta de previsão legal
,
devem incidir também em face dos reincidentes genéricos
, os quais não deixam de ser “primários em infrações hediondas ou equiparadas”.

Nesse sentido é o escólio de Rogério Sanches Cunha:

“O dispositivo faz referência à
reincidência específica
em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico
,

ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça
?

Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do ‘in dubio pro reo’
”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371) – Destaquei.

Não discrepa a lição
de Renato Brasileiro Lima:

“
(...). VII –
cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado:
quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n.8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes.
Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses
.
Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza
,
não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualque
r (v.g., furto qualificado)
que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112,
devendo ser aplicado
, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112,

o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40%(quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art.112, VI, alínea ‘a’, da LEP
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394.) – Destaquei.

A propósito, friso não ignorar os argumentos do agravante, no sentido de que
feriria de morte o princípio da proporcionalidade
exigir dos
reincidentes genéricos
idêntico período de prova para a progressão de regime que se exige dos condenados
puramente
primários
.

Por outro lado, é igualmente certo que a
interpretação da omissão legislativa de forma mais favorável ao reeducando
também faz prestigiar o princípio da proporcionalidade
, na medida em que tampouco se pode dizer que era perfeitamente proporcional exigir, como ocorria antes, que o condenado por crimes de menor gravidade, a exemplo de mera lesão culposa ou furto privilegiado, pudesse sofrer tamanho incremento no requisito temporal para a progressão – de 20% a mais,
equiparando-se ao reincidente específico
– em futura condenação por crime hediondo, sendo mais compatível com o Estado Democrático de Direito, a meu ver, eventual desequilíbrio em prol da parte hipossuficiente do que em desfavor dela.

Não é outra a lição de
Gustavo Junqueira
,
Patrícia Vanzolini
,
Paulo Henrique Fuller
e
Rodrigo Pardal
,
in verbis:

“O lapso exigido para o condenado por
crime hediondo ou equiparado, primário,
será de 40%, ou seja, idêntico ao previsto na lei anterior, que trazia a previsão de 2/5 da pena. Não há, aqui, conflito de leis no tempo. Para o ‘
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’
, a fração é de 60%, também equivalente aos 3/5 já previstos na legislação.
Aqui, no entanto, é evidente a ocorrência de nova lei benéfica, se a reincidência não for específica na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Na antiga legislação
, era prevista a fração de 3/5 da pena para todo condenado por crime hediondo, se reincidente. Assim,
não importava se a reincidência era específica em crime hediondo, ou não
. Bastava a condenação por crime hediondo, e a reincidência do réu. Era realmente a interpretação que se extraía da letra do art. 2.o, §2.o, da Lei de Crimes Hediondos: ‘(...)’. Possível notar que pela antiga redação a reincidência exigida para aumentar o requisito temporal não é qualificada, ou seja, qualquer reincidência seria suficiente.
A nova redação do art. 112 da LEP, por outro lado, exige uma reincidência qualificada
, ou, nos termos legais, ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’.
A diferença é evidente, e deve ser respeitada
.
A conclusão inafastável é que, para o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado (hediondo + hediondo), o lapso para a progressão persiste o mesmo, de 60%, equivalente aos 3/5 da antiga lei. Para o condenado por crime hediondo que é reincidente, mas cuja condenação anterior se deu por crime não hediondo, deve ser reconhecida a nova lei benéfica, com exigência de tão somente 2/5 da pena peara progressão
.
A mudança no texto da lei é salutar e privilegia a proporcionalidade
.
Não fazia sentido
que o sujeito condenado por mera lesão culposa ou furto privilegiado pudesse sofrer tamanho incremento no requisito temporal para a progressão (20%) em futura condenação por crime hediondo
”.
(JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia; FULLER, Paulo Henrique; PARDAL, Rodrigo. Lei anticrime comentada: artigo por artigo: inclui a decisão liminar proferida nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 50/51) – Grifei.

Com relação à tese do recorrente de que seria
ilógico

e incompatível com o espírito da Lei n.o 13.964/2019
não abarcar a reincidência genérica no requisito mais severo para a progressão de regime e de que a
intenção declarada do aludido diploma legislativo seria justamente o recrudescimento do combate à criminalidade
, entendo que tais argumentos tampouco ensejam o provimento da insurgência recursal.

Com efeito, não se descuida que a
mens legis
e a
mens legislatoris
da Lei n.o 13.964/2019
consistiriam em
buscar maior efetividade na repressão das práticas delitivas
, tendo inclusive sido denominada de
“Pacote Anticrime”
por alguns setores institucionais e por grande parte da sociedade civil, e tampouco se ignora que o espírito da lei e a vontade subjetiva do legislador devem, em certa medida, ser considerados pelo hermeneuta ao interpretá-la.

Todavia,
é defeso ao julgador
, no âmbito de regência do processo penal-constitucional,
a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, mormente em prejuízo do agente
, cumprindo frisar que
não se está aqui a falar em temerário ativismo judicial
, mas sim em
exegese restritiva e taxativa da norma criminal
, nos estritos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos executados que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal, sob pena de ofensa aos princípios que norteiam a hermenêutica no Direito Penal.

Neste diapasão, colaciono judiciosos arestos do eg.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
, ambos proferidos em
06/08/2020
:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019
.
NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO
. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A inovação legislativa denominada ‘Pacote Anticrime’ tem por escopo o recrudescimento ou agravamento do tratamento para alguns delitos. Contudo, é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e irrestrita em desfavor das pessoas já sentenciadas ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis como é o caso dos apenados em crimes hediondos ou a ele equiparados
. 2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo, sem resultado morte, e de 50% (cinquenta por cento) pela condenação referente a crime hediondo, com resultado morte, (incisos V e VI, do art. 112 da Lei de Execuções Penais)
inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento) para os crimes hediondos
, sem resultado morte, e de 70% (setenta por cento) para os crimes hediondos, com resultado morte, nos termos trazidos nos incisos VII e VIII do mesmo regramento penal,
por se tratar de interpretação desfavorável ao sentenciado
. 3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público”.
(
TJDFT
–
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 0716491-74.2020.8.07.0000, Rel. DES. JOÃO TIMÓTEO, 2.a Turma Criminal, Acórdão n.o 1272232, julgado em 06/08/2020) – Grifei.

“DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA POR CRIME COMUM. CONDENAÇÃO POSTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. NATUREZA HEDIONDA. REQUISITO OBJETIVO.
FRAÇÃO DE 40%.
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, INCISO V, DA LEP. COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019.
NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO APENADO
. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, de 24/12/2019, deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais e estabeleceu novos critérios para a progressão de regime, considerando, entre outros, a primariedade e a reincidência do agente, o emprego de violência à pessoa, o caráter hediondo do delito e o resultado morte. Também houve considerável alteração nos percentuais mínimos de cumprimento da pena privativa de liberdade, os quais foram estabelecidos entre 16% e 70% do total da pena imposta.
2.
A norma legal superveniente não estabeleceu percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é reincidente em crime comum e, posteriormente, é condenado por crime hediondo ou equiparado
.
3. Nessa hipótese, deve ser adotada a solução mais benéfica ao apenado
.
De acordo com o inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a progressão de regime prisional
pelo crime de tráfico de entorpecentes
dar-se-á após o cumprimento do percentual de 40% da pena imposta ao agravado, ainda que o dispositivo legal estabeleça expressamente que o referido percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, quando primários
. 4. Recurso conhecido e não provido”.
(
TJDFT
–
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 0714743-07.2020.8.07.0000, Rel. DES. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3.a Turma Criminal, Acórdão n.o 1272128, julgado em 06/08/2020) – Destaquei.

Não discrepa o recente precedente deste eg.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, emanado da C. 2.a Câmara Criminal em
05/08/2020
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– ALEGADA A RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – C
ONSTATAÇÃO EX OFFICIO DE ILEGALIDADE MANIFESTA
– PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS
NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – WRIT NÃO CONHECIDO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO – LIMINAR RATIFICADA. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.
À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns
”.
(
TJMT
– HC 1014748-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2.o Câmara Criminal, julgado em
05/08/2020
) – Destaquei.

No âmbito dos Tribunais Superiores, embora o ineditismo da matéria implique em relativa escassez de decisões colegiadas a respeito do tema, é possível identificar, ao menos à primeira vista, certa tendência no acolhimento da tese consistente em
superveniência de lei penal benéfica e retroação da
lex mitior
, conforme se infere da decisão por meio da qual, em
19/06/2020
, o eminente
Min. Sebastião Reis Júnior
, da
6.a Turma do STJ
,
deferiu a liminar
no
HC n.o 588852-SP
, a fim de estipular ao
reincidente simples ou genérico
o fracionário de
2/5 (dois quintos) ou o percentual de 40% (quarenta por cento)
de pena cumprida como o critério de satisfação do requisito objetivo/temporal para a transferência ao modo prisional menos rigoroso.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos do
decisum
aludido:

“
Dessa forma,
em relação aos apenados que foram
condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns
, tal como acontece no caso dos autos,
não há percentual previsto na Lei de Execuções Penai
s
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que
os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica
. Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
. Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime. Assim, considerando-se, em princípio, a
existência de flagrante ilegalidade no decisum do TJSP
,
defiro a liminar
para que seja observado o quantum de 40% do cumprimento de pena do paciente para a progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal”.
(Decisão liminar proferida em
19/06/2020
no
HC
n.o 588852-SP
(2020/0141134-4), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior) – Destaquei.

No mesmo sentido é a decisão prolatada pelo eminente
Min.

Reynaldo Soares da Fonseca
, da
5.a Turma do STJ
, o qual não conheceu do
HC n.o 533016-MG
, contudo,
concedeu a ordem
ex officio
, cumprindo apontar que a decisão monocrática em questão
transitou em julgado no dia

14/05/2020
,
in verbis
:

“Conforme texto do acórdão acima, verifico que o Tribunal não considerou o crime de uso de entorpecente como gerador da reincidência do apenado. Por outro lado, citou outro delito -
dirigir veículo automotor sem habilitação
–, que
transitou em julgado antes da prática do tráfico de drogas
, em cuja sentença ficou anotada a
reincidência
.
Ocorre que esse crime não é hediondo, porque não está previsto no rol da Lei de Crimes Hediondos, nem em qualquer outra lei
, sendo considerado, inclusive, crime de pequeno potencial ofensivo, com pena apenas de detenção.

Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
: (...).
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que
foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao

executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo
.
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada
, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada. (...). Ante o exposto,
não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício
para cassar o acórdão coator (...)”.
(
Decisão monocrática proferida em
13/02/2020
no
HC n.o 533016-MG
(2019/0273389-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca) – Destaquei

Ademais, embora o atabalhoamento do legislador não possa servir como subterfúgio para a aplicação ilógica e incoerente da lei, friso que as alterações legislativas ocasionadas pelo
advento da Lei n.o 13.964/2019 revestiram-se de elevada complexidade e repercutiram em diversos diplomas legais
, a exemplo do Código Penal, do Código de Processo Penal e de legislações penais extravagantes, notadamente a

Lei de Execução Penal, neste último caso a fim de recrudescer o período probatório condicionante da progressão de regime prisional – a despeito do Estado de Coisas Inconstitucional já
reconhecido pela Suprema Corte

nas instituições carcerárias brasileiras
(
ex vi
da
ADPF 347
).

Não obstante a sua
complexidade
e
repercussão
, o denominado “Pacote Anticrime”
usufruiu tão somente 30 (trinta) dias de
vacatio legis
, à revelia do art. 8.o e demais orientações disciplinadas na Lei Complementar n.o 95/1998, a qual recomenda ao legislador razoabilidade ao fixar o ínterim entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, o que corrobora
conclusão de que o espírito da Lei e a intenção subjetiva do legislador, neste caso, não devem se sobrepor à vontade objetiva do texto legal
,
sob pena de interpretação ampla e irrestrita da lei penal,
em prejuízo do agente executado
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto
, verifica-se que, na data do crime de
narcotráfico
pelo qual foi condenado na ação penal n.o
7148-10.2018.811.0015 (cód. 326171
), isto é, em
13/04/2018
, o agravante possuía em seu demérito tão somente as condenações definitivas pela prática do delito de
roubo majorado
e
tráfico privilegiado
, oriundas das ações penais n.o 831-16.2015.811.0107 (cód. 55899) e n.o 16103-40.2016.811.0002 (cód. 459243), com trânsito em julgado, respectivamente, em
23/02/2016
e
17/04/2017
.

Por oportuno, consigno que, não obstante o delito de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, atualmente, conste do rol de crimes hediondos (art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP c/c art. 1.o, inc. II, alínea
b
, primeira parte, da Lei n.o 8.072/90), é certo que, à época do seu cometimento por parte do ora agravado, especificamente em
29/08/2015
(cód. 55899), classificava-se como
crime comum
a referida
infração patrimonial
que deu azo ao seu
status
de reincidente quando da subsequente condenação por
tráfico de entorpecentes na ação penal n.o 7148-10.2018.811.0015 (código 326171)
.

Esclareço ainda que a remanescente condenação anterior, também geradora de reincidência, embora se refira a delito de tóxicos tipificado na Lei n.o 11.343/06, não enseja o reconhecimento de
reincidência
específica

na prática de delito hediondo ou equiparado, haja vista que
o denominado
“privilégio” do §4.o do art. 33 do SISNAD
afasta a natureza equiparada à hedionda da infração
(
ex vi
do AgRg no HC 581.683/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Aliás, a própria
Lei n.o 13.964/2019
, ao dar nova redação ao art.
112 da L.E.P.
, fez constar no
§5.o
,
“
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
”
.

Deste modo,
tratando-se o recorrido de reincidente simples ou genérico
, isto é, condenado por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência se dá por força de condenações pretéritas derivadas da prática de delitos não hediondos,
certamente que não lhe poderiam ser aplicados os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento)
, previstos respectivamente
no art. 112, incisos VII e VIII, da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.)
, os quais, doravante, ficam reservados aos reincidentes específicos na prática de infrações hediondas ou de natureza equiparada.

Com base em tais considerações, reputo
inviável dar provimento à presente insurgência do Ministério Público
, impondo-se
ratificar a decisão aqui impugnada
, para o fim de
conservar incólume a fração de 2/5 (dois quintos) ou o percentual de 40% (quarenta por cento)

como o patamar

de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo/temporal para a progressão do ora agravado
CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS
ao modo prisional mais brando, no que toca à condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, prolatada na ação penal n.o 7148-10.2018.811.0015 – código 326171.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Cleyton Ribeiro de Assis

foi
condenado
ao cumprimento da pena unificada de 15 anos de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações proferidas nas seguintes ações penais:

I)

Ação Penal n.o 831-16.2015.811.0107 – código 55899 (Comarca de Nova Ubiratã/MT), na qual foi sancionado com
5 anos e 4 meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do CP
, cometido em
29/08/2015
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
3.2.2016
e para a defesa em
23.2.2016
;

II)

Ação Penal n.o 16103-40.2016.811.0002 – código 459243 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi sancionado com
3 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, §4.o, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, cometido em
15.7.2016
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
3.4.2017
e

para a defesa em
17.4.2017
;

III)

Ação Penal n.o 7148-10.2018.811.0015 – código 326171 (Comarca de Sinop/MT), na qual foi sancionado com
6 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, cometido em
13.4.2018
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
30.11.2018
e para a defesa em
23.8.2019
.

Durante o curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal em que se tomou a fração de
2/5 (ou 40%) como critério para a progressão de regime
.

E é contra esse parâmetro que o Ministério Público, ora agravante, se insurge, por entender que a fração de 2/5 deve ser aplicada tão-somente ao apenado
primário
, não sendo esse o caso do agravado, que, por se tratar de condenado reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado, deve cumprir 3/5 (60%) da pena até ser transferido para regime mais brando.

Registre-se que, na sessão de julgamento de 7.10.2020, o Exmo. Relator
Des. Gilberto Giraldelli
negou provimento
ao agravo e foi acompanhado pelo
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
, contudo, a fim de melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos.

Apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado "Pacote Anticrime" (Lei no. 13.964/19), entendo que permanece válida a compreensão de que o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente, específico ou não, deve cumprir o percentual de 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão regimental, e não 40% (2/5).

A nova redação do art. 112, da LEP se refere apenas à reincidência, ignorando qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não!

O indigitado dispositivo legal, em seus
incisos VI e VII
, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
,
contemplam, inclusive, a reincidência específica, donde se extrai que o legislador
também
submeteu condenados reincidentes não específicos aos respectivos percentuais de cumprimento de penas.

Trata-se, aliás, de decorrência lógica do conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica, de que
não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
. Logo, não há de se cogitar eventual interpretação mais favorável ao réu, pois dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma, porque numa lei conhecida como “
Pacote Anticrime
”, um criminoso reincidente por crime de outra natureza não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, ou ainda, contrariamente à “
mens legis
” em debate.

O que se pretendeu inicialmente com as alterações promovidas foi agravar a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuá-la, considerando que o motivo que levou às alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então são
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime e ressocializar o delinquente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, promova-se diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem, no entanto, se fazer qualquer menção à espécie de reincidência, pois o que se busca é combater a criminalidade como um todo, não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles reincidentes comuns, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Reincidência é reincidência, específica ou não, tanto que a consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional é o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao “Pacote Anticrime”, incapazes de devolver à sociedade criminosos melhor ressocializados.

Beneficiar-se neste momento quando se procura reagir com leis mais duras aqueles que em tese já foram ressocializados e não deveriam ter se envolvido novamente na seara da criminalidade é, no mínimo, incentivá-los a não deixar o submundo do crime, pois, mesmo quando o legislador recrudesce a lei haveria ainda a esperança de vigência da anterior mais benéfica e que mesmo assim, foi violada pelo pretenso beneficiário quando a sociedade é assolada com altíssimo índice de crimes.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática que:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica, e tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente porque o inciso V, do art. 112, da LEP destina-se expressamente ao apenado
primário
, o que não se aplica ao agravado.

Nessa linha de raciocínio, colaciono aresto de julgado do TJSC:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5, NO TOCANTE À PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA.
IRRELEVÂNCIA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA OU GENÉRICA.
PRECEDENTES. ADEMAIS, ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À LEI N. 13.964/2019 QUE NÃO PROSPERAM. ANÁLISE DO ART. 112, VII, DA LEP. DECISUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal)

Sobre a questão aqui tratada consigno trecho do julgado acima mencionado em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3o, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
.

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “Pacote Anticrime”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão de regime.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado,
independentemente da natureza do delito gerador da reincidência
.

Sobre a matéria, sabiamente, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, ressaltou em seu
decisum
monocrático exarado no HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020, que:

“(...) Em que pese a expressa revogação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao longo dos anos.
O chamado "Pacote Anticrime" tinha como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Aliados os objetivos da Lei n. 13.964/2019 à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes
. (...)”

A propósito, trago à baila trecho de decisão do
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência,
seja ela específica ou comum
, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%), que como visto, destina-se apenas aos condenados primários (art. 112, V, LEP).

Em outras palavras, tratando-se o agravado de reincidente em crime comum, mas condenado por crime hediondo, inviável que se lhe exija o cumprimento de apenas 40% da pena para fins de progressão de regime, motivo pelo qual merece acolhimento a pretensão do MP.

Pelo exposto e desde já pedindo vênia ao douto Relator,
dou provimento
ao agravo ministerial,
para

reformar a decisão agravada

e determinar ao Juízo
a quo
que promova a
utilização da
fração de 3/5 (ou 60%)

como critério para a
progressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020